Tribunal: CARF
Processo: 10580.722465/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722465/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS AREAS DE
SAUDE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - COONECTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
DIRF/DARF/DCTF/DCOMP. LANÇAMENTO.
É cabível lançamento fiscal para a constituição de crédito tributário relativo a
imposto informado em DIRF que não tenha sido integramente recolhido e
declarado em DCTF ou objeto de compensação informada em DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Salvador, que
julgou improcedente a impugnação contra exigência fiscal do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo a períodos de apuração compreendidos entre 2013 e 2014, no valor total de
exigência de R$ 324.545,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722465/2018-22
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

2.

A motivação para constituição do lançamento se deu mediante o confronto entre
valores informados na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), código
0588, e os declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou na
Declaração de Compensação (DCOMP), isto é, decorrem de não pagamento do IRRF, conforme
Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/14).
2.1.

Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, PAF no 10580.723049/2018-
41, juntado por apensação ao presente processo (fls. 115).
3.

Em impugnação (fls. 93/106), o sujeito passivo alegou que é uma cooperativa de
trabalho, constituída sob a égide da Lei n° 5.764, de 1971; que por estar remunerando pessoas
físicas sem vínculo empregatício a cooperativa se vê obrigada a efetuar a retenção quando do
pagamento a seus associados, nos termos do art. 628 do RIR/99; relaciona, à fl. 97, as retenções
por ela realizadas em 2013 e 2014; que por ser isenta do pagamento de IRPJ sobre os atos
cooperativos e ao mesmo tempo ser credora de créditos tributários de IR, o art. 45, § 1o, da Lei no
8.541, de 1992, autorizou a compensação com o IRRF sobre os pagamentos dos rendimentos aos
associados; que apurou créditos de IRRF realizadas pelos seus contratantes e compensou com os
débitos tributários de IRRF, abatidos das remunerações dos seus cooperados, recolhendo o saldo
remanescente, em favor da União, aos cofres públicos; que procedeu às compensações de IRRF
através dos PER/DCOMP nos 25766.44044.270417.1.3.05-3206 e 12883.75921.250417.1.3.05-
5472, tendo sido extraído de crédito atualizado R$ 276.416,37 (2013) e R$ 258.582,43 (2014)
(fls. 98/99); que o lançamento possui inconsistências ao não considerar a ausência de alguns
meses sem recolhimento de IRRF, sem vínculo empregatício (02/2013, 03/2013, 05/2013,
08/2013, 11/2013, 03/2014 e 11/2014); que o TVF não incluiu a totalidade dos pagamentos (fls.
100); que em alguns meses os valores de créditos e pagamentos ultrapassam os débitos; que a
fiscalização desconsiderou créditos nos meses de 02/2013, 03/2013, 05/2013, 08/2013, 11/2013,
03/2014 e 11/2014; que os créditos tributários advindos das retenções foram aproveitados
parcialmente; que os créditos de IRRF foram informados errados pelas fontes pagadoras (1708),
em detrimento do código correto (3280); que os valores informados no TVF como compensados
em DCOMP não foram integralmente considerados pela autoridade fiscal; que reconhece que
existem débitos em aberto relativos aos meses 01/2013 e 02/2013.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 123/130) por entender que, o
período de apuração do IRRF, código 0588, é mensal e que a autoridade fiscal não estaria
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

autorizada a aproveitar eventuais diferenças pagas a maior, fato que deveria ser efetuado pelo
contribuinte, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; que o imposto retido da cooperativa
de trabalho, código 3280, pode ser compensado com o IRRF devido por ocasião dos pagamentos
aos seus associados, não sendo, portanto, possível a compensação de ofício; em análise detalhada
dos pagamentos alegados pela impugnante, a autoridade julgadora entendeu que o pagamentos
passíveis de ser deduzidos do crédito lançado foram considerados pela autoridade julgadora;
sobre os valores compensados, parte não se refere ao período atuado e a outra parte foi
considerada pela autoridade fiscal, conforme demonstrado no TVF A referida decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
DIRF/DARF/DCTF/DCOMP. LANÇAMENTO.
É cabível lançamento fiscal para a constituição de crédito tributário relativo a imposto
informado em DIRF que não tenha sido integramente recolhido e declarado em DCTF
ou objeto de compensação informada em DCOMP.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 165/169), a Recorrente argumenta ser uma
cooperativa de trabalho, constituída sob a égide da Lei n° 5.764, de 1971; que, com base no art.
45 da Lei no 8.541, de 1992, está sujeita a retenção do IRRF sobre os recebimento de pessoas
jurídicas; esse imposto retido poderá ser compensado com o IRRF devido por ocasião dos
pagamentos aos seus associados; que as retenções sofridas são registrada na contabilidade, mas
que não é possível saber se a fonte pagadora recolheu o IRRF; alega que os disposto no art. 74 da
IN RFB no 1.717, de 2017, que prevê multa para os casos de compensação não homologada é
inibidor para que a sociedade cooperativa apresente DCOMP com base em seus registros
contábeis; diz que se valeu de informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras;
entende que por ocasião da impugnação demonstrou a improcedência da ação fiscal; que o
argumento apresentado não foi considerado pela turma que proferiu a r. decisão, que entendeu
que a impugnante não comprovou a transmissão de outra DCOMP com valores complementares;
que o Fisco está compelindo o contribuinte a renunciar a um direito, pois expõe o contribuinte,
que opta pela compensação com base nos registros contábeis, a penalidades; conclui que o Fisco
não pode expor o contribuinte a uma sanção sem que esse possua uma garantia em relação ao ato
praticado. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento.
6.

É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 06.03.2019,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 134), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
04.04.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 136/137), é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

Conforme relatado, a motivação para a exigência fiscal decorre da diferença entre
as retenções informadas em DIRF pelo sujeito passivo e os valores informados em DCTF. Os
valores lançados decorrem do IRRF, rendimento do trabalho sem vínculo empregatício (código
0588). No TVF (fls. 9/14), constam discriminadas a diferenças que ensejaram o lançamento:

9.

Diferentemente da impugnação (fls. 93/106), quando o sujeito passivo apresentou
considerações contra os valores sobre o qual se funda a autuação, na peça recursal não há
qualquer menção sobre as parcelas que serviram de base de cálculo para a exigência fiscal.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

10.

O Acórdão recorrido, no 15-45.948 (fls. 123/130) fez detalhada análise sobre os
argumentos do contribuinte, em especial sobre os alegados recolhimentos e compensações
efetuados nos anos-calendário de 2013 e 2014.
11.

Dois aspectos relevantes a destacar na r. decisão. O primeiro, de que a
compensação disciplinada pelo art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, deve observar o disposto no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996 (apresentação de DCOMP). O segundo ponto é o de que as
compensações formalmente declaradas foram consideradas pela Fiscalização e que não há
quaisquer outras compensações complementares a serem computadas.
12.

Por essa razão, afasta-se o argumento de que a r. decisão não tenha analisados os
argumentos trazidos na peça impugnatória.
13.

Por sua vez, embora o Recurso Voluntário, faça menção expressa à r. decisão, o
referido ato processual se restringe em citar a fundamentação legal sobre a retenção na fonte
sofrida pelas cooperativas de trabalho e como se procede a compensação desses valores, por
ocasião do pagamento aos cooperados (art. 45 da Lei no 8.541, de 1992), ou seja, não apresenta
fatos ou provas aptos a infirmar as conclusões do Despacho Decisório e da decisão de primeira
instância que concluíram para insuficiência de pagamento do IRRF que motivou o lançamento de
ofício.
14.

A Recorrente apresenta um segundo argumento, no qual alega que a sanção,
normatizada no então art. 74 da IN RFB no 1.717, de 2017, é fato inibidor para o contribuinte
exercer o procedimento de compensação.
15.

Dispõe o então art. 74 da IN RFB no 1.717, de 2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

§ 2o A multa a que se refere o inciso II do § 1o passará a ser de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento) nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não
homologada a compensação.
16.

A sanção pecuniária referida no ato normativo tem fundamento no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996, e tinha como finalidade evitar a utilização da DCOMP como forma
indiscriminada para extinguir débitos sem o correspondente crédito, isto é, visa equilibrar a
utilização de um direito, o de extinguir um débito não condicionado a prévio pedido à
Administração à efetiva existência e liquidez do crédito.
17.

O STF, contudo, em sessão do Pleno de 20.03.2023, ao apreciar o RE no
796.939/RS (Tema 736), julgou inconstitucionais o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996. Essa decisão transitou em julgado em 21.06.2023, destaca-se a ementa do
referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
18.

Todavia, como se verifica no Auto de Infração, a multa aplicada não decorre do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, relativa a compensação não homologada, mas aquela
prevista no art. 44, I, da mesma Lei, que estabelece sanção em decorrência do recolhimento ou
pagamento do tributo, no caso, o IRRF, (fls. 2/8).
19.

Em resumo, o lançamento não tem como base a compensação não homologada,
mas a existência de IRRF não recolhido, fato que não foi objeto de contestação expressa no
Recurso Voluntário.
20.

Inexistindo prova que infirmem os fundamentos do lançamento de ofício, isto é, a
existência de pagamentos ou compensações anteriores em relação às parcelas do IRRF, que
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722465/2018-22

foram objeto de análise detalhada pelo julgador de primeira instância, o ato de lançamento deve
ser mantido.

Conclusão
20.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 199
DF CARF MF
Original